Tribunal: TJMT
Processo: 1020753-46.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020753-46.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), GILBERTO CASSOL - CPF: 420.296.190-00 (EMBARGANTE), SERGIO UGARTT JARDIM - CPF: 747.454.840-20 (EMBARGADO), FLORISBELLA CASSOL - CPF: 724.763.110-49 (EMBARGANTE), YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (PROCURADOR), GILBERTO CASSOL - CPF: 420.296.190-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE FLORISBELLA CASSOL - CPF: 724.763.110-49 (EMBARGANTE), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração no
1020753-46.2021.8.11.0000

– Primavera do Leste.

Embargante:
Espólio de Florisbella Cassol

Embargado:
Sérgio Ugartt Jardim.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – BUSCA E APREENSÃO - CAUÇÃO – PODER GERAL DE CAUTELA
ALEGADA OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO -
EMBARGOS
REJEITADOS
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Ausente o vicio da omissão no acórdão embargado, devem os embargos serem rejeitados, porquanto, não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no 1020753-46.2021.8.11.0000
– Primavera do Leste.

Embargante:
Espólio de Florisbella Cassol

Embargado:
Sérgio Ugartt Jardim.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Espólio de Florisbella Cassol
, em face do v. acórdão proferido por esta Câmara, no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1020753-46.2021.8.11.0000, interposto contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença, que condicionou a medida liminar de busca e apreensão à prestação de caução idônea.

Sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, sob o argumento de que o voto condutor deixou de decidir sobre o ponto da decisão que condicionou em conjunto com a prestação de caução a restituição do veículo mediante o pagamento do valor do bem ao embargado.

Alega que a decisão carece de ser complementada para prover o recuso de agravo para o fim de afastar a obrigação do embargante ao pagamento do preço do veículo, uma vez que a decisão que reconheceu ser nulo o negócio jurídico de compra e venda possui efeito restitutório, sendo automática a restituição física da posse do bem objeto da alienação nula.

Postula pelo conhecimento e provimento dos presentes embargos a fim de que seja suprida a omissão, para suspender a parte da decisão que condicionou a restituição do veiculo, mediante depósito do valor.

Decorrido o prazo sem contrarrazões pelo embargado, como certificado no Id n. 121881959.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração no 1020753-46.2021.8.11.0000
– Primavera do Leste.

Embargante:
Espólio de Florisbella Cassol

Embargado:
Sérgio Ugartt Jardim.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado quanto à ausência de pronunciamento sobre o ponto da decisão
a quo
que condicionou em conjunto com a prestação de caução, a restituição do veículo mediante o pagamento do valor do bem ao embargado.

A valer, omissão, segunda abalizada doutrina, “
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC)” .

[Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

No caso em pauta, não subsiste o apontado vício, pois o acórdão embargado não deixou de enfrentar os pontos impugnados pelas partes no processo, fundamentando as razões de decidir, que afastaram a tese do agravante, ora embargante, quanto ao não cabimento da caução.

No capítulo questionado, o v. acórdão, foi enfático ao assinalar que em cumprimento provisório de sentença, onde o recurso pendente de julgamento pode ser provido,

tonando sem efeito a execução provisória, o magistrado pode solicitar a prestação de caução quando o ato reclamado implicar no levantamento de dinheiro,

transferência de posse ou alienação e propriedade, como

no caso, inclusive, referida providência encontra amparo legal no art. 520, IV, do CPC. Confira:

“Insurge-se o Agravante contra a decisão
a quo
que condicionou a apreciação da medida liminar de busca e apreensão à prestação de caução idônea.

Alega que a ineficácia do negócio jurídico de compra e venda, obsta que o juízo
a quo
condicione a restituição do veiculo ao pagamento do valor do bem ao Agravado, porque nenhuma contraprestação recebeu deste, além de que inexiste no titulo executivo judicial qualquer obrigação nesse sentido.

A valer, a finalidade da caução é assegurar o ressarcimento de eventuais prejuízos que o executado venha experimentar em decorrência da modificação da decisão exequenda.

No caso em pauta, em que pese o negócio jurídico de compra e venda do veiculo tenha sido desconstituído, a decisão é objeto de recurso à instância extraordinária, de sorte que se mostra prudente, como pontuou o togado
a quo
, a prestação de caução pelo exequente, vez que está inserido no poder geral de cautela do magistrado, inclusive, encontrando previsão expressa no art. 520, IV, do CPC, a possibilidade de exigir caução para a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade, como sói a hipótese em pauta, porquanto, a busca e apreensão implica na transferência da posse do automóvel ao exequente [...]”

Nesse contexto, não subsiste o alegado vicio da omissão.

Dessarte, o fato de o acordão embargado não acolher a pretensão da recorrente
não significa que a decisão colegiada contem vícios passíveis de correção por meio de embargos, cujo recurso não se presta para rediscussão da matéria já debatida e decidida pela Turma Julgadora.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida”
. (RED n.

1009431-97.2019.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.21)

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo os embargos opostos com fim específico de rediscutir a matéria, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022